Tribunal: TJMT
Processo: 0054174-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Embargos de Declaração n° 0054174-62.2014.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargantes: ECIO JOSE LEMES DO COUTO, ELZIRA PATRICIA MIRANDA e OUTROS.
Embargado: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0054174-62.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diligências]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ECIO JOSE LEMES DO COUTO - CPF: 327.501.371-87 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ELZIRA PATRICIA MIRANDA - CPF: 314.260.851-68 (RECORRENTE), ERONIL GERINO MENDES - CPF: 352.388.871-91 (RECORRENTE), LINDAURA PEREIRA RAMOS - CPF: 176.088.301-82 (RECORRENTE), LUANA CRISTINA DA SILVA BATISTA MAINARDI - CPF: 005.557.361-48 (RECORRENTE), LUCIANA FONSECA DA VICTORIA MESQUITA - CPF: 758.209.511-15 (RECORRENTE), LUIS CESAR DE FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 415.182.331-04 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA PERES - CPF: 415.721.731-49 (RECORRENTE), MARIA INES CARDOSO DOS SANTOS MORAES - CPF: 468.321.731-72 (RECORRENTE), WAGNER DA SILVA CUNHA - CPF: 688.251.021-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022